Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724445-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTES: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP e CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER EMBARGADOS: CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER e GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA TRADE CENTER (ID 27947652) e GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP (ID 28018974), em face da Decisão de ID 27730351, que apreciou o pedido liminar do presente recurso. Em suas razões recursais, ambos apontam contradição existente entre o conteúdo da decisão e a parte dispositiva, na qual constou o deferimento da liminar postulada. Requerem, assim, a correção do vício apontado. Mediante Despacho de ID 27957002, as partes foram intimadas para oferecer resposta aos embargos. No ID 28503843 foi certificado o transcurso do prazo, sem resposta. Brevemente relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Assiste razão aos embargantes. De fato, infere-se da Decisão de ID 27730351 que, apesar de constar consignada e fundamentada a ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido liminar, ao final, constou na parte dispositiva o deferimento do pedido, razão pela qual os presentes embargos devem ser acolhidos, apenas para que seja retificado tal erro, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil. Assim, ACOLHO os embargos de declaração opostos para retificar erro material constante da decisão embargada. Onde se lê DEFIRO o pedido liminar, leia-se INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator